Tribunal: STJ
Processo: 0300710-53.2016.8.24.0256
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222534 - SC (2025/0251908-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NELSON MOCELIN
AGRAVANTE
: MARILAINE BODANESE MOCELIN
ADVOGADOS
: SILVIO CESAR CENCI - SC018562
GENIELI CRISTINA DE LUCCA - SC038249
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
CPC/2015.
NÃO
IMPUGNADO.

DISSÍDIO

SÚMULA
283/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se
CPC/2015)
de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma
eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede
de embargos de declaração.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
Documento eletrônico VDA52256078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/11/2025 15:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 58e84370-1165-4f4e-b5e1-a6d282a7fdeb

resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame
do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial, se o
dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica,
o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/11/2025 10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52256078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/11/2025 15:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 58e84370-1165-4f4e-b5e1-a6d282a7fdeb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222534 - SC (2025/0251908-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NELSON MOCELIN
AGRAVANTE
: MARILAINE BODANESE MOCELIN
ADVOGADOS
: SILVIO CESAR CENCI - SC018562
GENIELI CRISTINA DE LUCCA - SC038249
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
CPC/2015.
NÃO
IMPUGNADO.

DISSÍDIO

SÚMULA
283/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se
CPC/2015)
de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma
eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede
de embargos de declaração.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
Documento eletrônico VDA51571501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:30
Código de Controle do Documento: 0ffb21ac-1e76-47f9-afac-42a00c780e84

resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame
do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial, se o
dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica,
o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1.369):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 283/STF.
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Os agravantes alegam inaplicabilidade da Súmula 283/STF.
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
Documento eletrônico VDA51571501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:30
Código de Controle do Documento: 0ffb21ac-1e76-47f9-afac-42a00c780e84

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
De início, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido
CPC/2015)
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
Os agravantes sustentam não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 283/STF.
Ocorre que o recurso especial, no que diz respeito à alegação de
ofensa aos artigos 186, 884, 927 e 944, do CC, e 4o, III, da Lei 6.766/79,
não apresentou argumentação contra a seguinte fundamentação contida no
acórdão recorrido (fls. 1.170-1.174):
[...] Independentemente da conceituação, a indenização exige
efetivo apossamento. A faixa de domínio, isoladamente considerada,
representa mero espaço juridicamente atingido e, por si só, não gera
indenização, salvo no caso de efetiva invasão do espaço privado.
A declaração de utilidade pública não se confunde com a efetiva
exploração da área, sendo apenas uma fase necessária à
desapropriação. É inafastável, portanto, o critério de averiguação do
fenômeno fático de subtração patrimonial para fins de
desapropriação indireta.
[...]
A sentença arbitrou a indenização pela desapropriação indireta em
R$ 113.387,24, referente à área indenizável de 13.364,42 m2.
Todavia, da análise dos quesitos a partir dos novos parâmetros
acima, deve-se considerar indenizável a sobreposição
traçados
asfáltica realizada pela administração, que corresponde a 728,85
m2.
Documento eletrônico VDA51571501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:30
Código de Controle do Documento: 0ffb21ac-1e76-47f9-afac-42a00c780e84

O cálculo considera a diferença entre a área da pista de rolamento
[3.872,65 m2] e o traçado antigo [3.143,80 m2], não discutido na
presente ação.
[...]
Logo, é devida a readequação do valor indenizatório.
No primeiro laudo, o perito valorou o metro quadrado do imóvel em
R$
8,13
[ev.
155.1].
Após
determinação
recursal
de
complementação do estudo, explicou que, pelo valor do metro
quadrado do imóvel, "entende-se que é a análise global da
propriedade" [ev. 297.1]. Instado pelo juízo de origem para efetiva
individualização dos valores em cumprimento ao acórdão, o perito
valorou o m2 da área de preservação permanente em R$ 7,65 e o m2
da área remanescente em R$ 8,61 [ev. 322.1].
Afasta-se, portanto, a alegação de preclusão do m2 inicialmente
indicado. A retificação da informação decorre da própria
determinação desta Câmara de afastar a homogenização da análise
global e promover a individualização dos valores a partir da
existência ou não de restrição ambiental.
Dito isso, o novo cálculo deve considerar o valor de R$ 8,61 por
m2, porquanto a atual área indenizável [área efetivamente
apossada, com desconto do traçado antigo] não coincide com
É o que se observa da imagem
área de preservação permanente.
do ev. 155.9, em conjunto com as descrições do ev. 155.8 - estrada
antiga demonstrada no traçado cinza[...]
Logo, é incabível considerar o valor de R$ 8,13 por m2, conforme
pretendido pelo Estado, porquanto a valoração global em questão
considerava o enquadramento de parte da área indenizável como de
preservação permanente, sendo que a área efetivamente
indenizada não possui restrição ambiental.
Em conclusão, considerando a área efetivamente apossada pela
e o valor de R$ 8,61 por m2, a
administração [728,85 m2]
indenização resulta em R$ 6.275,39, devendo a sentença ser
reformada no ponto.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51571501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:30
Código de Controle do Documento: 0ffb21ac-1e76-47f9-afac-42a00c780e84

Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na
É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 283/STF:
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles.
Por fim, sobre o dissídio jurisprudencial alegado, tem-se que,
segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame
do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial, se o
dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica,
o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 2.417.127/SP,
DJe
AgInt no
relator Ministro Paulo
18/4/2024;
AREsp 1.550.618/MG,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
AgInt no
11/4/2024;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 2.090.833/RJ,
Turma, DJe
AgInt no
relator Ministro
14/12/2023;
AREsp 2.295.866/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2023.
Assim, resta prejudicado o dissídio jurisprudencial alegado.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51571501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:30
Código de Controle do Documento: 0ffb21ac-1e76-47f9-afac-42a00c780e84

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.222.534 / SC
Número Registro: 2025/0251908-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03007105320168240256 3007105320168240256
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NELSON MOCELIN
RECORRENTE : MARILAINE BODANESE MOCELIN
ADVOGADOS
: SILVIO CESAR CENCI - SC018562
GENIELI CRISTINA DE LUCCA - SC038249
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NELSON MOCELIN
AGRAVANTE
: MARILAINE BODANESE MOCELIN
ADVOGADOS
: SILVIO CESAR CENCI - SC018562
GENIELI CRISTINA DE LUCCA - SC038249
Documento eletrônico VDA52207621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 85b1c2df-1f39-4b80-ba30-ce96323a46ea

AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 85b1c2df-1f39-4b80-ba30-ce96323a46ea